Tribunal: STF
Processo: RE 97159
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-29
Data de publicação: 1982-06-29

Ementa:
- O acórdão recorrido, ao decidir com base na prova da qual deixou de ter vista o recorrente, não só negou vigência ao art. 398 do Cód. de Processo Civil, mas também divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 
Recurso extraordinário provido, para se anular o julgamento, que deverá ser renovado após facultar-se à parte vista dos documentos oferecidos pela parte contrária.